Tribunal: TJMT
Processo: 1032239-86.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032239-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDIVAN DE MOURA - CPF: 071.096.501-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE SUJEITO. CONTRATO PARTICULAR NÃO REGISTRADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DA TRADIÇÃO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender Termo de Embargo ambiental lavrado em razão de desmatamento ilegal de 19,5 hectares de vegetação nativa. O agravado sustentou ter adquirido o imóvel mediante contrato particular de compra e venda não registrado, antes da ocorrência do desmatamento, alegando vício de sujeito no ato administrativo, pois o embargo foi lavrado em nome do proprietário registral Orlando Rodrigues da Silva.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se é legítima a manutenção do Termo de Embargo ambiental lavrado contra o proprietário registral do imóvel, quando há alegação de transferência anterior da propriedade ou posse mediante contrato particular não registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

III. Razões de decidir

3. Os atos administrativos ambientais gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, atributo que decorre do princípio da legalidade administrativa e do interesse público na tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem jurídico indisponível e de interesse difuso protegido constitucionalmente pelo artigo 225 da Constituição Federal. Tal presunção inverte o ônus probatório, competindo ao administrado demonstrar, mediante elementos robustos e inequívocos, a existência de vícios ou irregularidades no ato impugnado.

4. A materialidade do ilícito ambiental se encontra devidamente comprovada mediante Relatório Técnico elaborado por órgão oficial competente, que atestou a ocorrência de desmatamento a corte raso de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a constatação realizada pelos agentes ambientais.

5. O ordenamento jurídico brasileiro adotou, no âmbito dos direitos reais, o sistema da tradição registral, pelo qual a propriedade imóvel somente se transmite mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis competente, conforme preceitua o artigo 1.227 do Código Civil. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, nos termos do artigo 1.245, parágrafo primeiro, do Código Civil.

6. Sem o registro imobiliário, o alienante original permanecia como proprietário do imóvel à época da autuação, sendo tecnicamente correto que o embargo tenha sido lavrado em seu nome, com base nos cadastros e informações então disponíveis. Questões envolvendo domínio são eminentemente documentais e não se comprovam a partir de ilações ou argumentações sem lastro probatório.

7. Não se pode admitir que alegações de transferência de propriedade ou posse, fundadas exclusivamente em instrumentos particulares não registrados, sejam suficientes para afastar a responsabilização ambiental, sob pena de criar precedente perigoso que viabilizaria a evasão de responsabilidade mediante simples simulação de negócios jurídicos.

8. A alegação de que o imóvel se encontra em assentamento rural sem matrícula registral não veio acompanhada de prova documental idônea, não tendo sido juntada certidão negativa do Registro de Imóveis competente, tampouco documentação oficial do INCRA que atestasse tratar-se de lote de assentamento ainda não titulado individualmente. Tratando-se de alegação capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, competia ao agravado a demonstração de forma documental, ônus do qual não se desincumbiu.

9. A controvérsia instaurada envolve questão eminentemente fática, relativa à identificação de quem efetivamente ocupava e explorava o imóvel rural à época da ocorrência do desmatamento, não podendo ser adequadamente resolvida em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, sendo imperiosa a realização de instrução probatória ampla para aferir se efetivamente houve vício de sujeito no ato administrativo.

10. O princípio da precaução impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de adotar medidas preventivas diante de situações de risco ou dano ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser elidida mediante prova documental robusta e inequívoca.

2. Alegações de transferência de propriedade ou posse fundadas exclusivamente em instrumentos particulares não registrados no Cartório de Registro de Imóveis competente não são suficientes para afastar a responsabilização ambiental e configurar vício de sujeito no ato administrativo, devendo prevalecer o sistema da tradição registral previsto nos artigos 1.227 e 1.245, parágrafo primeiro, do Código Civil.

3. A manutenção do Termo de Embargo durante o trâmite da ação anulatória e até a conclusão da instrução probatória se harmoniza com o princípio da precaução e com o dever constitucional de tutela do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e indisponível protegido pelo artigo 225 da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 225; Código Civil, arts. 1.227 e 1.245, parágrafo primeiro.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034689-36.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.6.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032239-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
EDIVAN DE MOURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Anulatória nº 1072536-12.2025.8.11.0041, ajuizada por
Edivan de Moura
, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do Termo de Embargo nº 20034156.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que, a decisão incorreu em equívoco ao considerar suficiente o contrato particular de compra e venda não registrado para configurar vício de sujeito no ato administrativo.

Argumenta que, o embargo foi corretamente lavrado em nome de Orlando Rodrigues da Silva, proprietário registral do imóvel à época do desmatamento, sendo que a aquisição alegada pelo agravado data de dezembro de 2018, mas não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Destaca que, os autos de infração lavrados pelos órgãos ambientais gozam de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao administrado desconstituí-los mediante prova em contrário, cujo ônus probatório recai integralmente sobre o suposto infrator.

Aponta que, tanto a materialidade quanto a autoria do desmatamento se encontram demonstradas no Relatório Técnico nº 329/CFFL/SUF/SEMA/2020, não havendo que se falar em ausência de nexo causal.

Requer, então, a reforma da decisão impugnada, a fim de que o pedido liminar seja rejeitado.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 317549377, a receber o recurso com efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões no ID nº 318555381, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 320112852, manifestou-se no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender Termo de Embargo ambiental, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por Edivan de Moura.

A controvérsia central reside em saber se é legítima a manutenção do Termo de Embargo lavrado contra o recorrido.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário registrar que, os atos administrativos, por serem emanados da Administração Pública no exercício regular de suas atribuições legais, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, atributo que decorre do princípio da legalidade administrativa e do interesse público que fundamenta a atuação estatal.

Tal presunção, embora relativa e passível de desconstituição mediante prova em contrário, possui a consequência processual relevante de inverter o ônus probatório, de modo que compete ao administrado demonstrar, mediante elementos robustos e inequívocos, a existência de vícios ou irregularidades no ato impugnado.

No âmbito dos atos administrativos ambientais, tal presunção adquire contornos ainda mais relevantes, uma vez que se trata de matéria relativa à tutela de bem jurídico indisponível e de interesse difuso, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja proteção constitui dever constitucional imposto ao Poder Público e à coletividade, conforme disposto no artigo 225 da Constituição Federal.

Neste sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA AFASTAR A VINCULAÇÃO DO AGRAVANTE À ÁREA. IRREVERSIBILIDADE DO PRADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSERVATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

[...]

(N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025).

No caso dos autos, o Termo de Embargo nº 20034156 foi lavrado em decorrência de Auto de Infração ambiental devidamente fundamentado em Relatório Técnico nº 329/CFFL/SUF/SEMA/2020, o qual atestou a ocorrência de desmatamento a corte raso de 19,5 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

A materialidade do ilícito ambiental, portanto, encontra-se devidamente comprovada mediante prova técnica produzida por órgão oficial competente, não havendo, nos autos, qualquer elemento capaz de infirmar a constatação realizada pelos agentes ambientais.

O agravado sustenta que, teria adquirido o imóvel rural de Orlando Rodrigues da Silva em dezembro de 2018, mediante Contrato Particular de Transferência e Cessão de Direito de Posse de Imóvel Rural, portanto antes da ocorrência do desmatamento apurado em 2019.

Tal argumento, contudo, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, pelas razões que se passa a expor.

É cediço que, o ordenamento jurídico brasileiro adotou, no âmbito dos direitos reais, o sistema da tradição registral, pelo qual a propriedade imóvel somente se transmite mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis competente, conforme preceitua o artigo 1.227 do Código Civil:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Nesta toada, o artigo 1.245, § 1º, do mesmo diploma legal é expresso ao estabelecer que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, vejamos:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Dessa forma, sem o registro imobiliário, Orlando Rodrigues da Silva permanecia como proprietário do imóvel à época da autuação, sendo tecnicamente correto que o embargo tenha sido lavrado em seu nome, com base nos cadastros e informações então disponíveis.

Destaca-se que, questões a envolver o domínio são iminentemente documentais, e não se comprovam a partir de ilações, ou argumentações sem qualquer lastro probatório.

Não se pode admitir que alegações de transferência de propriedade ou posse, fundadas exclusivamente em instrumentos particulares não registrados, sejam suficientes para afastar a responsabilização ambiental, sob pena de se criar precedente perigoso que viabilizaria a evasão de responsabilidade mediante simples simulação de negócios jurídicos.

Nas contrarrazões, o agravado sustenta que o imóvel se encontra em assentamento rural, a não possuir matrícula registral.

Ocorre que, tal alegação não veio acompanhada de prova documental idônea. Não foi juntada certidão negativa do Registro de Imóveis competente, tampouco documentação oficial do INCRA que atestasse tratar-se de lote de assentamento ainda não titulado individualmente.

A comprovação da inexistência de matrícula exigiria, no mínimo, certidão do Cartório de Registro de Imóveis a atestar a ausência de registro do imóvel, documento que não se encontra nem nos autos de origem, nem neste recurso.

Tratando-se de alegação capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, competia ao agravado a demonstração de forma documental, ônus do qual não se desincumbiu.

Outrossim, ainda que efetivamente se tratasse de imóvel sem matrícula registral, tal circunstância não afastaria a legitimidade da autuação, uma vez que, nesta hipótese, a identificação do responsável pela área se dá mediante cadastros oficiais disponíveis, tais como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), registros do INCRA, declarações prestadas aos órgãos ambientais, dentre outros.

Se tais cadastros apontavam Orlando Rodrigues da Silva como responsável pela área à época dos fatos, a autuação se revela tecnicamente correta.

Por outro lado, se o agravado efetivamente havia assumido a posse do imóvel em 2018, seria de sua responsabilidade diligenciar pela atualização de sua situação cadastral perante os órgãos competentes, providência que, ao que consta dos autos, não foi adotada.

A inércia em promover tal regularização não pode ser invocada em seu favor para afastar autuação lavrada com base nos cadastros então existentes.

A controvérsia instaurada nos autos originários envolve questão eminentemente fática, relativa à identificação de quem efetivamente ocupava e explorava o imóvel rural à época da ocorrência do desmatamento apurado em 2019.

Tal questão não pode ser adequadamente resolvida em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, sendo imperiosa a realização de instrução probatória ampla, com produção de prova pericial, oitiva de testemunhas, análise de documentos oficiais e cadastros.

Somente após a conclusão da fase instrutória será possível aferir, com a segurança necessária, se efetivamente houve vício de sujeito no ato administrativo, ou se a autuação se encontra tecnicamente correta.

Relevante apenas realizar a distinção. A autuação ambiental é de caráter subjetivo, logo, demanda a demonstração de culpa, logo, é possível se auferir esta circunstância a partir de dilações probatórias.

Destarte, a questão a envolver a propriedade do imóvel é documental, logo, independe de eventuais oitivas ou perícias, a se manter o que foi registrado alhures.

Por fim, o princípio da precaução, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência ambiental, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de adotar medidas preventivas diante de situações de risco ou dano ao meio ambiente, ainda que em face de incerteza científica.

No caso dos autos, a manutenção do Termo de Embargo durante o trâmite da ação anulatória e até a conclusão da instrução probatória é medida que se harmoniza com o princípio da precaução, uma vez que garante a proteção da área degradada e impede a continuidade de eventual exploração irregular.

A suspensão do embargo, por outro lado, poderia acarretar danos irreversíveis ou de difícil reparação ao meio ambiente, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e administrativa.

Outrossim, a tutela do meio ambiente constitui dever constitucional imposto ao Poder Público, a se tratar de bem jurídico de natureza difusa e indisponível, cuja preservação interessa a toda a coletividade, presente e futura, como já regulado.

Neste sentido, eventual conflito entre o interesse individual do agravado em explorar a área e o interesse coletivo na preservação do meio ambiente deve ser resolvido em favor deste último, até que reste definitivamente comprovada a inexistência de irregularidade no ato administrativo.

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de reformar a decisão objurgada e indeferir o pedido liminar realizado nos autos originários, a reestabelecer a validade do Termo de Embargo nº 20034156.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025